Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742402-83.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE DE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: JOSE MAURO ARROCHELA TAVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILENE DE ALMEIDA BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança Indenizatória de Aluguéis n. 0738109-67.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JOSÉ MAURO ARROCHELA TAVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172072134), integrada pela decisão de ID 172959103, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela agravante, que objetivava a cobrança de aluguéis ao seu ex-cônjuge, por uso exclusivo de imóvel objeto de partilha. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão no fato de inexistir notificação e/ou citação do réu em relação à intenção de cobrar os aluguéis. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a sentença proferida na Ação de Divórcio no 0764632-42.2021.8.07.0016 determinou a partilha do imóvel do ex-casal na proporção de 90,205% para o agravado e 9,795% para a agravante, tendo transitado em julgado na data de 08/08/2023. Assevera que pleiteia nos autos de origem, dentre outros, o recebimento dos aluguéis devidos pelo agravado pelo uso exclusivo do imóvel, na proporção do quinhão que lhe coube, tendo formulado pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o imediato pagamento das parcelas vencidas e vincendas dos aluguéis supostamente devidos pelo agravado à autora, desde 19/12/2022. Sucessivamente, caso não fosse deferida a cobrança em relação aos aluguéis vencidos, requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento dos aluguéis vincendos a partir da citação do réu. Aduz que comprovou nos autos a transmissão da posse exclusiva do imóvel para o réu na data de 20/12/2022, tendo solicitado que o imóvel fosse colocado para locação, para fins da cobrança dos frutos, ressaltando que mesmo na ausência de locação a cobrança dos aluguéis seria realizada, o que seria suficiente para o deferimento da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir a tutela de urgência para fixar o valor provisório do aluguel e para que seja determinada a citação do agravado para pagamento da cota-parte da agravante, em relação às parcelas vencidas e vincendas a partir de 20/12/2022. Sucessivamente, pugna pelo deferimento da tutela recursal com o objetivo de determinar o pagamento dos aluguéis vincendos a partir da citação do réu. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 52035830 e 52035832. Esta Relatoria, em decisão exarada sob o ID 52150963, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões (ID 53436535), aduzindo que deixou de habitar o imóvel familiar objeto da demanda em novembro de 2021, sendo que a agravante passou a residir no local com os filhos menores por 13 (treze) meses, sem pagar aluguel. Afirma que, ao deixar o imóvel, a agravante levou consigo vários bens, deixando o bem avariado e com débitos e que até a presente data acumulou gastos em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a manutenção do imóvel e aquisição de tudo o que fora retirado pela agravante. Assevera que o imóvel permanece vazio, não rendendo frutos ao condomínio. Pugna, ao final, pelo improvimento do recurso. A agravante apresentou petitório no ID 53897025, noticiando a celebração de acordo pelas partes no processo originário, inclusive com a homologação do acordo por sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante noticiado pelo agravante, no processo originário foi prolatada, no dia 24 de novembro de 2023, sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 179409510 dos autos de origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de tutela de urgência, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 19:02:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora